Tribunal: TJMT
Processo: 1005455-09.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005455-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), MARCOS TADEU PROENCA NAVARROS - CPF: 441.806.751-53 (AGRAVANTE), VALERIA DE PROENCA SGRINHOLI - CPF: 453.313.241-34 (AGRAVANTE), REDEPREV - FUNDACAO REDE DE PREVIDENCIA - CNPJ: 06.056.449/0001-58 (AGRAVADO), VALERIA DE PROENCA SGRINHOLI - CPF: 453.313.241-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - CPF: 958.744.961-49 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO CAVEZZALE CURIA - CPF: 137.249.708-03 (ADVOGADO), ERIKA CASSINELLI PALMA - CPF: 272.992.328-47 (ADVOGADO), SERGIO LUIS PORTO - CPF: 292.878.818-20 (ADVOGADO), DANIEL REGANHAN DE OLIVEIRA - CPF: 379.249.348-98 (ADVOGADO), CAIO DI CESARE GALDI DA COSTA - CPF: 340.928.158-40 (ADVOGADO), RICARDO RICCI PASSARELLI - CPF: 171.486.628-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

MARCOS TADEU PROENCA NAVARROS

AGRAVADO:

REDEPREV - FUNDACAO REDE DE PREVIDENCIA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA PARA CONCESSÃO DE PENSÃO PÓS MORTEM
–
PREVIDÊNCIA PRIVADA – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO –
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
(ART 300 CPC) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
– DECISÃO
MANTIDA
– RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

A tutela provisória de urgência configura medida excepcional, cabível, apenas, na hipótese de demonstração do cumprimento dos requisitos explicitados na lei, vale dizer, quando houver nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - A demonstração dos pressupostos deve ser preexistente e deve possibilitar ao julgador relevante grau de convencimento, sendo de notar que, em se tratando de medida de natureza antecipada, ela não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão

Restando evidenciado nos autos que a matéria posta a exame na demanda originária, assim como os fundamentos em que se ampara o pedido de tutela provisória, demandam dilação probatória, inafastável o reconhecimento de que ausente a prévia demonstração dos pressupostos necessários ao deferimento da medida

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Agravo de Instrumento movido por
MARCOS TADEU PROENCA NAVARRO
, representado por sua curadora
VALERIA DE PROENCA SGRINHOLI
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 140584701 –
autos de origem PJE Nº 1048873-05.2023.8.11.0041
) pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que indeferiu a concessão da tutela de urgência
,

nos seguintes termos:

“
(...)
“Como cediço, para a concessão da tutela de urgência exige-se: i) elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e
ii
) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).Ocorre que para a concessão da antecipação de tutela é indispensável que o postulante instrua a inicial com prova documental capaz de convencer o julgador acerca da verossimilhança do direito alegado (“fumus boni iuris”) e da necessidade emergencial da medida, em face do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”).De início, importante destacar que a lide diz respeito a benefício pago por entidade fechada de previdência complementar, não se aplicando, por consequência, as normas descritas na petição inicial relativas aos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social.Partindo-se dessa premissa, destaca-se que desde logo que, inobstante os argumentos expendidos na exordial, não se vislumbram elementos comprobatórios cabais, em cognição sumária, quanto à efetiva indicação expressa do autor enquanto beneficiário do referido participante falecido. Nesse contexto, a averiguação do direito do autor ao recebimento, mesmo sem constar do rol de dependentes habilitados dependeria de dilação probatória e, no mínimo, a
oportunização
do contraditório.Isso, porque, em se tratando de filho maior à época do óbito, necessário que se perquira quanto à efetiva demonstração da situação de invalidez e dependência econômica à época do óbito, não sendo possível presumi-la para fins de recebimento da pensão por morte, com as limitações da presente fase processual, independentemente da declaração da incapacidade relativa para os atos da vida civil. Dos documentos anexados à inicial, é possível denotar que, ao contrário do que sustenta, a conclusão da Fundação requerida, quando da análise do pedido formulado pelo autor, foi no mesmo sentido daquilo
que concluiu o INSS, ou seja, que, no momento do falecimento, o requerente não se enquadrava na condição de beneficiário do falecido para recebimento de benefício da previdência oficial.Além disso, não há, desde então, nenhum elemento de prova que indique qualquer alteração dessa condição. Não há sequer informação de que tenha o autor promovido medida judicial visando o reconhecimento de sua condição de beneficiário junto à previdência oficial.Impõe-se a necessidade, portanto, de verificação de diversos fatores de ordem fática e meritória para a qual a dilação probatória e, no mínimo, a abertura do contraditório se mostra indispensável, de modo que o deferimento da tutela de urgência sem o estabelecimento de um contraditório mínimo, configura-se, a meu ver, temerário, além de configurar uma verdade tutela de evidência, o que não se tem nos autos. Destaco ainda, quanto ao perigo da demora, que a data do óbito e da alegada data de formalização do requerimento administrativo, ou seja, há quase 04 (quatro) anos, afasta, por ora, o elemento do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.A propósito: (...)

Sendo assim, e sem maiores delongas, ausente o preenchimento dos requisitos autorizadores, não há como deferir a tutela pleiteada. Consoante fundamentação retro,
INDEFIRO
a tutela de urgência pleiteada.
”
(grifo nosso)

Em razões recursais

(ID nº
205159665
)
,
o Agravante invoca os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

1.1. Aduz que a probabilidade do direito está provada, pois, o agravante seria dependente do falecido Sr.

Hamilton por se encontrar em condição de invalidez em decorrência de Acidente Vascular Cerebral (AVC) ocorrido no ano de 2016;

1.2. Argumenta que a Sra. Claudia Almeida Costa, que sequer é herdeira, se encontra recebendo a pensão do de cujus, sendo que a referida pensão deve ser direcionada para recebimento exclusivo do Herdeiro Marcos Tadeu Proença Navarro, ora agravante;

1.3. Sustenta que o perigo da demora se encontra estampado nos documentos médicos do agravante (doc.04/06), e bem como das fotos (doc.07) que comprovam a sua necessidade financeira, não tendo condições de se manter por ser totalmente incapaz;

1.4. Argui que não merece prosperar a fundamentação de ausência do perigo de dano, pois, o agravante primeiramente tentou pelas vias administrativas, sendo culpa da agravada que sempre protelou o fornecimento da decisão negativa administrativa.

O pedido recursal
liminar,
fora
ind
eferido,

ante a ausência dos requisitos necessários para concessão da tutela pleiteada, na medida em que ausente conjunto probatório hábil e suficiente a alterar a decisão agravada

(
ID nº
206444671
)

A parte agravada,
apresentou
contraminuta
ao recurso interposto
,
defendendo o não provimento do recurso de Agravo de Instrumento interposto
, defendendo a manutenção da decisão vergastada em sua integralidade.
(ID nº
209764660
)

O
I
lustre
R
epresentante do Parquet, deixou de oferecer parecer ministerial, tendo em vista, a ausência de interesses metaindividuais, tratando-se, a hipótese, de interesse individual e disponível que não se confunde com interesse público primário.

(ID nº
212362160
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
MARCOS TADEU PROENCA NAVARROS

AGRAVADO:
REDEPREV - FUNDACAO REDE DE PREVIDENCIA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente, cuida-se de Agravo de Instrumento contra a decisão do juízo
a quo
,
que

em
Ação Ordinária para Concessão de Pensão Pós Mortem
,
decidiu pelo
indeferimento da tutela de urgência
, ante suposta ausência de elementos probatórios, capazes de demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Extrai-se da análise inicial dos presentes autos,
que o Agravante ajuizou a ação em face da
REDEPREV - FUNDACAO REDE DE PREVIDENCIA
para incluir o Agravante como beneficiário do benefício, narrando em sua exordial, que é filho de HAMILTON DE MORAES NAVARROS, sendo que este faleceu em 22.03.2019, conforme ressai da certidão de óbito
acostada aos
autos.

Relata ainda, que o ora Agravante faz jus ao recebimento da pensão post mortem, na condição de dependente do de cujus, posto que é filho do falecido e é interditado, ou seja, o Agravante é possuidor de invalidez e civilmente incapaz de prover o seu sustento.

Assevera que,

o Agravante Marcos Tadeu Proença,
não recebe pensão post mortem do falecido que era segurado pela previdência privada ora Agravada, e quem está recebendo indevidamente é a senhora Claudia Almeida da Costa.

Lado outro, a empresa agravada REDEPREV - FUNDAÇÃO REDE DE PREVIDÊNCIA, defende a manutenção da decisão vergastada, tendo em vista que, o agravante nasceu no ano de 1970, enquanto seu pai requereu o benefício de “renda mensal vitalícia” no ano de 1999, e a concessão de “Aposentadoria Especial” pela Previdência Social foi deferida somente em 1994.

Afirma ainda, que o agravante tinha 24 anos quando da concessão da aposentadoria pelo INSS, e 29 anos quando da concessão do benefício pela Previdência Complementar, malogrando qualquer condição de beneficiário já na concessão da aposentadoria.

Por fim, defende a manutenção do
decisum
vergastado, ante a ausência de preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência pleiteada.

Pois bem.

Analisando o conjunto fático-probatório,
percebo que,
sem razão à Agravante.

É cediço que o relator do agravo de instrumento interposto
por uma das partes,
poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal,
nos termos do art. 1.019, inciso I, contudo faz-se necessário, a devida demonstração de p
lausibilidade do direito invocado e, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

Impende salientar que para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que a parte demonstre a existência de perigo de dano, e que o prejuízo
será irreversível ou de improvável recomposição caso não seja antecipada a tutela recursal vindicada. Além, é claro, da probabilidade do direito (art. 300 do CPC).

Em análise ao conjunto probatório, percebo que não restou demonstrado
elementos suficientes a provocar, em sede de liminar, a antecipação pretendida, máxime porque, não se observa, de pronto, demonstração inequívoca da qualidade de beneficiário do agravante.

Como bem salientado pelo juízo de origem, é necessário que se perquira quanto à efetiva demonstração da situação de invalidez e dependência econômica à época do óbito.

Com efeito, ao indeferir o pedido de tutela de urgência, o Juízo singular consignou que:

“Nesse contexto,
a averiguação do direito do autor ao recebimento, mesmo sem constar do rol de dependentes habilitados dependeria de dilação probatória e, no mínimo, a
oportunização
do contraditório
.

Isso, porque, em se tratando de filho maior à época do óbito,
necessário que se perquira quanto à efetiva demonstração da situação de invalidez e dependência econômica à época do óbito, não sendo possível presumi-la para fins de recebimento da pensão por morte, com as limitações da presente fase processual, independentemente da declaração da incapacidade relativa para os atos da vida civil
.

Dos documentos anexados à inicial, é possível denotar que, ao contrário do que sustenta, a conclusão da Fundação requerida, quando da análise do pedido formulado pelo autor, foi no mesmo sentido daquilo que concluiu o INSS, ou seja, que, no momento do falecimento, o requerente não se enquadrava na condição de beneficiário do falecido para recebimento de benefício da previdência oficial.

Além disso, não há, desde então, nenhum elemento de prova que indique qualquer alteração dessa condição.
Não há sequer informação de que tenha o autor promovido medida judicial visando o reconhecimento de sua condição de beneficiário junto à previdência oficial.

Impõe-se a necessidade, portanto, de verificação de diversos fatores de ordem fática e meritória para a qual a dilação probatória e, no mínimo,
a abertura do contraditório se mostra indispensável, de modo que o deferimento da tutela de urgência sem o estabelecimento de um contraditório mínimo, configura-se, a meu ver, temerário
, além de configurar uma verdade tutela de evidência, o que não se tem nos autos.

Destaco ainda,
quanto ao perigo da demora, que a data do óbito e da alegada data de formalização do requerimento administrativo, ou seja, há quase 04 (quatro) anos, afasta, por ora, o elemento do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”
– Grifo nosso

Desta forma, ainda que haja nos autos elementos de prova que indiquem a invalidez do agravante desde 2016 decorrente de Acidente Vascular Cerebral (AVC), há dúvidas quanto as razões da sua não inclusão na condição de dependente do falecido.

Noutro giro, restou demonstrado no conjunto fático-probatório que o
falecimento do Sr. Hamilton se deu em 22/03/2019 (ID. 137547735), ou seja, cerca de 3 (três) anos após a invalidez do agravante, contudo, apesar do extenso lapso temporal não houve a inclusão do agravante no rol de beneficiários do falecido.

Com efeito, extrai-se dos autos que o requerimento administrativo junto ao agravado REDEPREV - FUNDACAO REDE DE PREVIDENCIA se deu nos idos de 2023 (ID. 137547733), porquanto, como bem observado pelo julgador
a quo
, a formalização do requerimento administrativo após quase 04 (quatro) anos, afasta, por ora, o elemento do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Assim, não visualizo em sede de juízo de cognição sumária,

os requisitos necessários para
concessão da tutela pleiteada, na medida em que ausente conjunto probatório hábil e suficiente a alterar a decisão agravada,
razão pela qual,
o indeferimento da
concessão da tutela de urgência pretendida, é a medida que se impõe
.

Com essas considerações, conheço do recurso
de Agravo de Instrumento
e
, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024